Tribunal: TJMT
Processo: 1011965-04.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011965-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LARYSSA EMANUELLE AGUIAR ZANOTA - CPF: 051.124.421-58 (ADVOGADO), DIVINA KLEA PEREIRA DE LUCENA BRAGA - CPF: 886.031.051-20 (AGRAVANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), AILTON DE ARAUJO - CPF: 951.595.331-68 (AGRAVADO), INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO), AILTON DE ARAUJO - CPF: 951.595.331-68 (LITISCONSORTES), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Decisão De Turma Recursal. Incompetência Funcional Do T
J
.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por beneficiária do Programa de Reforma Agrária
em virtude de
decisão que declinou da competência para julgar ação rescisória proposta no TJMT, visando desconstituir acórdão da Turma Recursal que confirmou sentença do Juizado Especial Cível sobre reintegração de posse em área rural sob domínio do INCRA.

2.
A autora alegou posse legítima do imóvel por meio de Contrato de Concessão de Uso firmado com o INCRA, ausência de citação e violação ao contraditório no processo originário.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
se
é possível ao Tribunal de Justiça julgar ação rescisória
em virtude de
acórdão proferido por Turma Recursal, oriundo de Juizado Especial Cível.

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que compete à Turma Recursal examinar eventual impugnação de seus próprios acórdãos, ainda que por meio de instrumentos atípicos.

5
. O Tema 100 do STF não excepciona a regra de competência funcional nem autoriza a ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais.
5.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Compete exclusivamente à Turma Recursal apreciar pedido de desconstituição de seus próprios acórdãos, sendo incabível ação rescisória ajuizada no Tribunal de Justiça contra decisão oriunda de Juizado Especial
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 9.099/95, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP - Petição Cível: 0105855-08.2024.8.26.9061
.

R E L A T Ó R I O

A
GRAVO INTERNO
N
.
º

1011965-04
.20
2
5
.8.11.00
00

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno interposto por
Divina
Klea
Pereira de Lucena
Braga
em virtude da decisão unipessoal, proferida no ID 281038879, em que declarei a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para o processar e julgar a ação rescisória, com a ordem de remessa à Turma Recursal.

A decisão recorrida foi confirmada
em sede de
Aclaratórios
,
julgados no ID 3032663-79.

Inconformada, a Agravante
sustenta
qu
e a vedação legal não pode prevalecer de modo absoluto
,

nas
hipóteses em que a decisão transitada em julgado ostente vícios insanáveis e manifesta inconstitucionalidade, cabendo, em tais situações, ao Tribunal de Justiça exercer competência excepcional e supletiva para a tutela da ordem constitucional.

No caso concreto,
disse que
a decisão rescindenda teria sido prolatada por juízo absolutamente incompetente, em litígio envolvendo terra pública federal integrante de projeto de reforma
agrária, sem a devida citação do INCRA, ente federal titular do domínio e legitimado necessário.

A
rguiu que
o julgado teria se amparado em contrato particular destituído de eficácia
erga omnes
, além de haver preterido o contraditório e a ampla defesa da agravante, legítima detentora de título dominial expedido pelo INCRA desde o ano de 2015.

Ressalt
ou
a afronta ao disposto no art. 189 da Constituição Federal, que assegura proteção especial às terras distribuídas no âmbito da reforma agrária, impondo a cláusula de
não negociabilidade
por dez anos e vinculando-as à função social da propriedade.

Disse
que a manutenção da decisão atacada importaria em convalidar sentença eivada de nulidade absoluta e contrária à ordem constitucional, o que implicaria grave violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao dever do Poder Judiciário de zelar pela supremacia da Constituição.

Forte nesses argumentos, pediu
o provimento do Agravo Interno, para que seja reconhecida a competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processar e julgar a Ação Rescisória.

Sem contrarrazões por falta de angularidade.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Divina
Klea
Pereira de Lucena Braga
ajuizou Ação Rescisória perante o T
ribunal de
J
ustiça do Estado de
M
ato Grosso com o objetivo de
desconstituir acórdão da Turma Recursal Única, que confirmou sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo.

A decisão rescindenda reconheceu a posse de
Ailton de Araújo
sobre o Lote 23 da Gleba União, área rural posteriormente identificada como terra pública federal, parte de projeto de reforma agrária sob domínio do INCRA.

A autora
/agravante
aleg
ou
ser beneficiária legítima do Programa de Reforma Agrária, com Contrato de Concessão de Uso emitido pelo INCRA em 2024 para o Lote 60, próximo ao local em litígio, o qual afirma ocupar desde 2015 com sua família.

Ressalt
ou
não ter sido parte no processo originário, cuja sentença ordenou a reintegração de posse sem delimitação técnica da área e sem sua oitiva, caracterizando violação ao contraditório, ampla defesa e à competência federal.

A decisão rescindenda transitou em julgado em 2019, e a autora
/agravante disse que
tom
ou
ciência concreta dos seus efeitos
apenas
em 2020.

Após tramitação de
Ação de E
mbargos de
T
erceiro, impugnação ao cumprimento de sentença e recursos aos Tribunais Superiores, propôs
est
a rescisória com base em prova nova
, notadamente
o contrato com o INCRA.

Ao analisar a petição inicial, conclui pela
incompetência do TJMT
e
determin
ei
a remessa dos autos à Turma Recursal, com base no art. 59 da Lei 9.099/95, que veda ações rescisórias no microssistema dos Juizados Especiais.

Inconformada, a autora/agravante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, e agora busca
o reconhecimento da competência excepcional do TJMT
pelo
colegiado
.

Desde logo, adianto
que
mante
nho
inalterada a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, o qual passo a transcrever:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, ajuizada por
Divina
Klea
Pereira de Lucena
em virtude da sentença proferida na Ação Declaratória n. 8010154-69.2012.8.11.0023 ajuizada por
Ailton de Araújo
em face de
Adão Cardoso Maciel
, que tramitou perante o Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Peixoto do Azevedo/MT.

Alegou que, no bojo do Processo nº 8010154-69.2012.8.11.0023, Ailton de Araújo pediu a rescisão do contrato de compra e venda de posse, celebrado com Adão Cardoso Maciel, atinente a área rural localizada no Travessão I, Gleba União, Lote 23, Grupo 02, em Peixoto do Azevedo/MT.

O Juiz do Juizado Especial acolheu o pedido inicial, rescindiu o contrato e determinou a restituição da posse reclamada por Ailton de Araújo.

Referida sentença foi parcialmente reformada pela Turma Recursal Única. Na ocasião, declarou-se que apesar de o contrato de compra e venda de terras públicas ser nulo de pleno direito, é admitido o pedido de proteção possessória. Em vista disso, confirmou-se a proteção da posse pretendida por Ailton de Araújo (sessão realizada em 19/07/2019).

Nesta Rescisória, a Autora aduziu que a área disputada entre Ailton de Araújo e Adão Cardoso Maciel pertence ao INCRA (terra pública) e é parte integrante do Projeto de Reforma Agrária, do qual é beneficiária, tanto que recebeu autorização do INCRA, em 2024, para explorar o Lote 60 por meio do Contrato de Concessão de Uso.

Alegou que não foi parte na Ação Declaratória n. 8010154-69.2012.8.11.0023, cuja sentença determinou a reintegração da posse em favor de Ailton de Araújo, sem delimitar tecnicamente o perímetro e sem ouvir a Autora, que já exercia posse legítima desde 2015.

Afirmou que estabeleceu residência no local e desenvolve atividade agrícola como fonte de renda e, também, subsistência. Destacou que consigo residem filha genro e um neto portador de transtorno espectro autista.

Aduziu que o acórdão impugnado (proferido pela Turma Recursal) transitou em julgado em 09/08/2019, mas só tomou ciência dos seus efeitos
concretos em
14/04/2020, quando o vencedor estava na iminência de ser reintegrado na posse (mandado não cumprido em razão da pandemia do Covid19).

Asseverou que, em virtude do mandado de reintegração de posse expedido no Cumprimento de Sentença no âmbito do Juizado Especial Cível, manejou os Embargos de Terceiros n. 1000445-51.2020.8.11.0023, que tramitou na 2ª Vara de
Peixoto do Azevedo, cuja sentença lhe foi desfavorável.

Com isso, alegou que o cumprimento de sentença seguiu seu curso na 2ª Vara da Justiça Comum de Peixoto do Azevedo.

Afirmou que, no bojo dos Embargos de Terceiros, interpôs os recursos cabíveis, sob a relatoria da Des.ª Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e todos lhe foram desfavoráveis; atualmente, aguarda decisão do Superior Tribunal de Justiça em razão da interposição de Agravo em REsp n. 2025/0010653-1.

Ressaltou que, na Ação principal (que passou a tramitar na Justiça Comum), apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, cujo pedido foi rejeitado e deu causa à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009599-89.2025.8.11.000, de minha relatoria em razão da cadeira, no qual indeferi o pedido liminar em decisão proferida em 1º/04/2025.

Sustentou que, a despeito de ainda tramitarem recursos sobre o mesmo objeto litigioso, é possível
o manejo desta Ação Rescisória com base em prova nova, consistente no Contrato de Concessão de Uso celebrado entre a Autora e o INCRA, datado de 2024.

Arguiu que o prazo processual para o ajuizamento da Ação Rescisória é contado do fato novo, no caso, da prova nova.

Asseverou que o objetivo final é que a Justiça Comum Estadual desconstitua a sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível na Ação Declaratória n. 8010154-69.2012.8.11.0023, com posterior remessa dos autos à Justiça Federal, Subseção Judiciária de Sinop/MT, por ser a jurisdição competente para o novo julgamento da causa, diante da natureza pública federal do bem litigioso.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento do mandado de reintegração da posse, uma vez que é patente o risco de Ailton de Araújo ser reintegrado em área que não lhe pertence.

No mérito, pediu a rescisão do acórdão da Turma Recursal Única que confirmou, em parte, a sentença
proferida pelo Juiz do Juizado Especial na Ação Declaratória n. 8010154-69.2012.8.11.0023.

Requereu, ainda, a inclusão do INCRA no polo passivo como amigo da Corte (amicus
curiae
).

Atribuiu à causa a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por fim, destaco que a Autora juntou comprovante de pagamento no valor de R$ 738,81 (setecentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos) – ID 280791366; contudo, o documento está desacompanhado da respectiva guia, o que não permite identificar se trata da taxa judiciária, custas ou da multa processual.

É o necessário relatório. Fundamento.

DECIDO.

A questão central trata da rescisão do Acórdão que confirmou, em parte, a sentença proferida pelo Juiz do Juizado Especial Civil no Processo nº 8010154-69.2012.8.11.0023, na qual foi determinada a reintegração da posse em favor de Ailton de Araújo sobre o Lote 23, Grupo 02, Travessão I, da Gleba União, localizada em Peixoto do Azevedo/MT, posto
que, segundo a Autora, a área lhe pertence por ser detentora de Contrato de Concessão de Uso emitido pelo INCRA.

Esclarecidos os fatos, desde logo, registro que a Corte de Justiça Estadual Comum não tem competência para avaliar a admissibilidade desta ação originária.

Com efeito, o art. 59 da Lei n. 9.099/1995 veda expressamente o manejo de ação rescisória no rito processual dos Juizados Especiais. Todavia, não cabe a esta Corte decidir sobre a admissibilidade (ou não) da rescisória naquele Juízo.

Nesse sentido, está a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO RESCINDENDA PROMANADA DE JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Embora seja inadmissível a ação rescisória no sistema do Juizado Especial, nos termos do art. 59 da Lei nº 9.099/95 c/
art
. 27 da Lei nº 12.153/09, a competência para analisar o feito é da Turma Recursal da Fazenda Pública.

2. Segundo assentada jurisprudência, os Tribunais de Justiça não têm competência para a apreciação de ações rescisórias que ataquem decisões oriundas dos Juizados Especiais, até porque às Turmas Recursais fica reservada a competência para os respectivos reexames, consoante Lei nº 9 .099/95 (aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei nº 12.153/09).

3. Assim, tendo o feito tramitado sob os ditames da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, este Tribunal de Justiça não é competente para processar e julgar a ação rescisória, mas o é uma das Turmas Recursais.

4. Competência declinada para a Turma Recursal da Fazenda Pública, a quem cabe, inclusive, dizer se admissível ou não tal demanda. ACÓRDÃO Vistos, relatados, e discutidos, os autos da AÇÃO RESCISÓRIA em análise, ACORDA, a SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por UNANIMIDADE, em reconhecer a INCOMPETÊNCIA e determinar a remessa dos autos à Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, para processamento e julgamento da presente ação rescisória, nos termos do voto da Relatora. Presidente do Órgão Julgador MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Desembargadora-Relatora. (TJ-CE - Ação Rescisória: 0624654-91.2022.8.06 .0000 Fortaleza, Relator.: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 29/08/2023, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2023) (Sem destaques no original).

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. A parte autora busca a rescisão do acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da ação indenizatória nº 00118748- 79.2013 .8.19.0209, da qual foi interposto Recurso Inominado, que restou desprovido, ao argumento
de prova nova obtida através da ação cautelar nº 0024795-98.2015 .8.19.0209.

Da Ação Rescisória contra sentença proferida em sede de Juizado Especial ou contra acórdão de Turma Recursal cabe a esta. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DE UMA DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. (TJ-RJ - AR: 00933778820218190000, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 16/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022). (Sem destaques no original).

Ante a manifesta incompetência da Justiça Comum para pronunciar sobre os pedidos da Autora,
declino da competência para uma das Turmas Recursais.
(...)”.

Em que pese a engenhosidade dos argumentos tecidos pela agravante, que invoca preceitos constitucionais e doutrina consolidada sobre o controle da constitucionalidade das decisões judiciais
, notadamente
nos casos de manifesta afronta à
função social da propriedade, ao devido processo legal e à reserva de jurisdição da Justiça Federal, certo é que a via processual eleita se revela juridicamente inadequada, à luz do sistema normativo em vigor.

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da possibilidade de este Tribunal de Justiça exercer competência originária para julgar ação rescisória voltada contra acórdão proferido por Turma Recursal, no bojo de processo oriundo do Juizado Especial Cível, em clara oposição ao disposto no art. 59 da Lei 9.099/95, que consagra, de forma categórica, a inexistência de ação rescisória no microssistema dos Juizados Especiais.

Por mais relevantes que sejam os vícios apontados na decisão rescindenda
, como por
exemplo
,
a suposta nulidade absoluta decorrente da
falta
de citação do INCRA, incompetência do juízo de origem em razão da natureza pública federal da terra em disputa e a preterição do contraditório, o reconhecimento da existência de fundamentos materiais aptos à desconstituição da coisa julgada não altera, por si só, a regra de competência funcional objetiva delineada na legislação infraconstitucional e interpretada de forma uniforme pela jurisprudência pátria.

O colendo Supremo Tribunal Federal, no Tema 100 da Repercussão Geral (RE 586.068/RS), de fato
,
reconheceu a possibilidade de impugnação de decisões transitadas em julgado oriundas dos Juizados Especiais, quando estas afrontarem
entendimento vinculante da Suprema Corte. Contudo, a Corte Suprema não excepcionou a regra de competência funcional para permitir o processamento de
todas as
demandas
, de modo
origin
ário,
pelos Tribunais de Justiça Estaduais, tampouco autorizou, de forma direta
, o uso da ação rescisória nos moldes do CPC fora das hipóteses expressamente previstas.

Para ilustrar, trago jurisprudência:

Petição cível – Ação rescisória expressamente vedada pela LJE – Inaplicabilidade do Tema 100/STF, que não introduziu a ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais – Falta de interesse processual – Indeferimento da petição inicial
.

(
TJ-SP - Petição Cível: 0105855-08.2024.8.26.9061
Osasco, Relator.:
Antonio

Conehero
Júnior, Data de Julgamento: 10/05/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/05/2024)
.

Na mesma esteira, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversos Tribunais Estaduais tem sido uníssona ao reconhecer que compete exclusivamente às Turmas Recursais a análise de eventual desconstituição de seus próprios acórdãos, seja por meio de instrumentos processuais atípicos, seja mediante controle excepcional da constitucionalidade das decisões, na hipótese de ofensa manifesta à
Constituição Federal
.

Consoante
destacado na decisão agravada, reforçada nos Embargos de Declaração,
não compete
a esta Corte decidir sobre a admissibilidade ou mérito da ação rescisória em face de decisão emanada do Juizado Especial, sob pena de indevida assunção de competência e violação à estrutura recursal estabelecida na Lei dos Juizados Especiais.

Portanto, é de rigor a manutenção da decisão agravada, não apenas por sua estrita conformidade com a legislação de regência, mas também por guardar plena consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reafirmam a impossibilidade de extensão da competência rescisória aos Tribunais em relação às decisões das Turmas Recursais.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025